Tribunal: STJ
Processo: 0079294-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987335 - SP (2025/0079294-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: HERNANES ALEX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
HABEAS
CORPUS
PRÓPRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES
DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS
INDEPENDENTES
E
AUTÔNOMAS. REITERAÇÃO DOS TERMOS DA IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS E DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I - Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem, de ofício, para
habeas corpus
reformar o acórdão impugnado quanto à terceira fase da dosimetria
da pena.
2. A defesa do agravante sustenta a nulidade da condenação,
argumentando que o reconhecimento fotográfico e pessoal não
observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo o
reconhecimento fotográfico o único elemento utilizado para embasar
a autoria delitiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível proceder
à apreciação de agravo regimental cujas razões recursais versam
exclusivamente acerca das decisões proferidas na origem, sem que
tenha havido qualquer impugnação dos termos consignados na
decisão ora recorrida.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não merece conhecimento, pois o agravante
apenas reiterou argumentos já apresentados e não acolhidos na
decisão recorrida.
5. A ausência de apresentação de novos argumentos e de
impugnação específica dos termos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48473103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 061020d4-f705-45f0-8abf-2f82c5cf4e8b

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
A ausência de apresentação de novos
argumentos e de impugnação específica dos termos da decisão
monocrática agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ,
ensejando o não conhecimento do recurso"
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
27/10/2020
STJ, AgRg no HC n. 900.892/MT, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
19/8/2024
23/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 061020d4-f705-45f0-8abf-2f82c5cf4e8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 987335 - SP (2025/0079294-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: HERNANES ALEX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
HABEAS
CORPUS
PRÓPRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES
DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS
INDEPENDENTES
E
AUTÔNOMAS. REITERAÇÃO DOS TERMOS DA IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS E DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I - Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem, de ofício, para
habeas corpus
reformar o acórdão impugnado quanto à terceira fase da dosimetria
da pena.
2. A defesa do agravante sustenta a nulidade da condenação,
argumentando que o reconhecimento fotográfico e pessoal não
observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo o
reconhecimento fotográfico o único elemento utilizado para embasar
a autoria delitiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível proceder
à apreciação de agravo regimental cujas razões recursais versam
exclusivamente acerca das decisões proferidas na origem, sem que
tenha havido qualquer impugnação dos termos consignados na
decisão ora recorrida.
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não merece conhecimento, pois o agravante
apenas reiterou argumentos já apresentados e não acolhidos na
decisão recorrida.
5. A ausência de apresentação de novos argumentos e de
impugnação específica dos termos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
A ausência de apresentação de novos
argumentos e de impugnação específica dos termos da decisão
monocrática agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ,
ensejando o não conhecimento do recurso"
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
27/10/2020
STJ, AgRg no HC n. 900.892/MT, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
19/8/2024
23/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HERNANES ALEX DOS
SANTOS contra decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do
, porém concedeu a ordem, de ofício, unicamente para reformar
habeas corpus
o acórdão impugnado quanto à terceira fase da dosimetria da pena.
Nas razões recursais a defesa do agravante sustenta a nulidade da
sua condenação, argumentando que o reconhecimento fotográfico e pessoal
realizados não observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, o que
leva à nulidade da prova e de todas as que dela derivaram, tendo sido
o reconhecimento fotográfico o único elemento utilizado para embasar a
autoria delitiva, sendo insuficiente para sustentar a condenação.
Afirma que a inobservância desse procedimento torna inválido o
reconhecimento e não pode servir de base para condenação.
Por fim, acrescenta que a condenação foi baseada exclusivamente no
reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem outras provas para
embasar o édito condenatório.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo regimental pela Turma Julgadora.
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

É o relatório.
VOTO
Analisando os pressupostos de admissibilidade, tenho que o agravo
regimental não merece conhecimento.
Com efeito, ao examinar as razões consignadas no presente recurso,
verifica-se que o agravante tão somente reiterou os argumentos apresentados
na impetração, os quais já foram exaustivamente enfrentados e não acolhidos.
Confiram-se os termos consignados pela ora decisão agravada (fls.
212/217):

Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
, DJe de
10/06/2020
25/08/2020
– e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB,
Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
, DJe de
, e AgRg no HC n. 147.210/SP,
27/03/2020
02/04/2020
Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em
, DJe de
– pacificaram orientação no sentido
30/10/2018
20/02/2020
de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de modo a verificar
a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
No que toca à arguição de nulidade do procedimento de
reconhecimento
fotográfico,
importa
trazer
os
fundamentos
consignados no acórdão combatido, extraídos do respectivo voto
condutor (fls. 180/184):
A r. sentença condenatória está suficientemente motivada e
afastou a tese de ilicitude do reconhecimento fotográfico ao
apontar que a identificação do recorrente, na fase extrajudicial,
foi confirmada sob o crivo do contraditório.
Quanto ao reconhecimento do peticionário, importa observar que
a realização do reconhecimento formal, em conformidade com o
disposto no inc. II do art. 226 do Cód. de Proc. Penal, não é
indispensável à validade do reconhecimento, pois, segundo se
verifica da fórmula legal contida no referido regramento
processual, o ato em tela pode ser realizado de outra forma.
(...)
Policiais militares, em patrulhamento de rotina, em 19 de outubro
de 2022, abordaram os corréus Maxwel e Marco Antônio (feito
desmembrado), que estavam a bordo do veículo Renault/Duster,
placas HNS- 9D92, ao notar que estavam ao encalço de um
veículo de carga, tipo VUC, e tentaram empreender fuga diante
da aproximação dos policiais.
Durante a abordagem, o corréu Marco Antônio quebrou o seu
telefone celular com as mãos.
Foi apreendido o telefone celular de Maxwel e, no interior do
veículo Renault/Duster, documentos do automóvel Fiat Punt,
mencionado em diversas ocorrências sobre roubo de carga.
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

Durante investigações, com análise de diversos boletins de
ocorrências a respeito de roubos de carga praticados com modus
operandi semelhante na região, foi identificado o envolvimento do
recorrente e outros agentes (relatório de fls. 234/251).
No dia seguinte ao roubo, ou seja, em 25 de agosto de 2022, na
fase extrajudicial, a vítima J. O. S. reconheceu o recorrente por
fotografia. Em juízo, a vítima J. O. S., reconheceu o recorrente
pessoalmente (fls. 11 e 1662/1663).
Neste sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação,
constituída pelas declarações das vítimas J. O. S. e M. B. N.,
pelo depoimento da D. Delegada de Polícia Pamela dos Santos
Cristina, bem como pelos testemunhos dos policiais civis Claudio
Maita Benalia, João Henrique Balestri Ebert, Maurício Henrique
Monteiro e do policial militar André Pereira (fls. 8/9, 10, 1064
/1066, 1121/1123 e 1662/1663).
(...)
É certo que o recorrente foi reconhecido na fase extrajudicial por
fotografia e, em juízo, pessoalmente, pela vítima J. OS.
Não é demais anotar que a vítima J. O. S., em juízo, esclareceu
que o recorrente possui tatuagens na mão e no braço, o que lhe
chamou atenção para realizar o reconhecimento e, diante dessas
características peculiares descritas, tal reconhecimento merece
ainda mais credibilidade.
(...)
O recorrente, ademais, em juízo, confirmou que possui tatuagem
no braço.
Esta Corte Superior, inicialmente, possuía orientação jurisprudencial
segundo a qual a validade do reconhecimento do autor de infração
penal não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226
do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras
recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese
em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o
crivo do contraditório.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de
que
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para
identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
(HC n.
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).
Na espécie, ao que se faz possível extrair dos autos, a condenação
não se embasou apenas no reconhecimento fotográfico e pessoal
realizados na delegacia e em juízo, mas em outros elementos
probatórios independentes.
Com efeito, foram encontrados, no interior do veículo em que se
encontrava o Paciente, no momento da abordagem, documentos
relacionados a outro veículo, modelo
, o qual é mencionado
Fiat Punto
em diversas ocorrências sobre roubos de carga; além da análise de
vários boletins de ocorrências de roubos de cargas resultar na
identificação do Paciente e de outros envolvidos; o teor do depoimento
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

da vítima e a sua compatibilidade com a identificação do acusado;
bem como a fragilidade do álibi apresentado pela defesa.
Ainda, em caso análogo, esta Corte de Uniformização já assentou que
[s]e a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário
(AgRg no AgRg no HC
instaurar a metodologia legal de reconhecimento
n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
D Je 13/06/2022, e AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de
21/12/2022).
Nesse contexto, o acórdão encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual
inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz
necessariamente ao desfecho absolutório se houver outras provas
aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA
INVÁLIDA NÃO USADA PELO TRIBUNAL LOCAL. EXISTÊNCIA DE
OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PREJUÍZO ELEVADO DA VÍTIMA
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti),
realizado em
, conferiu nova interpretação ao art.
27/10/2020
226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente,
de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como
tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento
dos requisitos formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia
, a Segunda
23/2/2022
Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n.
206.846/SP (Rel.
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em
São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em
vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de
provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no
julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas
pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas,
presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra
na condição de suspeito da prática de um crime e para uma
verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância
do procedimento descrito na referida norma processual torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal
elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou
decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o
reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já
proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas
independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de
reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do
fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas
genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação
dos fatos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
, a
15/3/2022
Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n.
712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação
à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e
decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em
conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força
probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à
certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto
no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem
mesmo de forma suplementar.
4. No dia
, a ofendida foi abordada por dois
16/10/2021
indivíduos que, executaram roubo com emprego de força física. A
vítima tentou resistir, mas um dos agentes subtraiu as correntes
de ouro que ela usava no pescoço, com agressividade, o que
provocou lesões corporais de natureza leve. Depois da
consumação do delito, o autor retornou ao automóvel, onde o
comparsa o aguardava, e ambos se evadiram do local. Durante
as investigações, apurou-se que o veículo usado na prática
delituosa estava registrado em nome do acusado. Então, ele foi
ouvido na delegacia de polícia, negou a participação no crime e
alegou que no dia dos fatos havia emprestado o carro a um
amigo já falecido. Contudo, a vítima reconheceu o réu como um
dos assaltantes.
5. O Tribunal de origem já reconheceu a nulidade do
reconhecimento realizado e extrajudicialmente, desconsiderou tal
prova e ponderou que, mesmo em sua ausência, o acervo
probatório era suficiente para sustentar a pretensão contida na
denúncia. Desse modo, outros elementos foram considerados
para fundamentar a condenação, por exemplo: a) a identificação
do automóvel do recorrente como aquele usado pelos
assaltantes; b) o teor do depoimento da vítima e a sua
compatibilidade com a identificação do acusado; c) a fragilidade
do álibi apresentado pela defesa; d) a existência de contradições
na versão apresentada pelo réu e pelas testemunhas por ele
arroladas.
6. Para rever as premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias, seria necessário reexame aprofundado
das provas dos autos, que esbarraria no óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
7. Na dosimetria, a valoração negativa das consequências do
delito foi realizada a partir da premissa fática estabelecida
expressamente pelas instâncias ordinárias, qual seja, a de que
houve relevante prejuízo financeiro, uma vez que os bens
subtraídos tinham valor estimado em R$ 14.000,00 e não foram
recuperados.
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido
de admitir a exasperação da pena-base, em razão da valoração
negativa das consequências do crime, quando o prejuízo
suportado pela vítima for expressivo.
9. O regime inicial fechado foi fixado, com base na reincidência
do agravante, nas peculiaridades do caso e nas circunstâncias
judiciais, elementos que, de fato, justificam a imposição de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
reprimenda aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, c/c o art. 59,
ambos do CP.
10. Agravo regimental não provido.
AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, relator Ministro Rogerio
(
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
.)
31/3/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA
DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO
CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, em revisão à anterior orientação
jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta
Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a
dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a
inobservância
do
procedimento
descrito
no
mencionado
dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968
/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o
feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em
relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na
medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras
provas.
3. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas
no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os
depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a
ofendida
Luine
apresentou
relato
coeso,
descrevendo
detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o
suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se
assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser
vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (iv) o
acusado foi abordado a apenas 350 metros do endereço no qual
ocorreu o delito e, conforme relatado pela Corte de origem, não
parece possível que houvesse algum outro homem com o cabelo
descolorido e tatuagens de naipes de baralho vermelhas e azuis
no rosto, a 350 metros de onde ocorreu o roubo.
Assim, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto,
na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se
baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros
elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que
corroboraram o referido depoimento.
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

4. Ademais, o juízo sentenciante consignou que o reconhecimento
fotográfico foi posteriormente formalizado pela autoridade policial
(evento 06, AUTOREC2, do IPL correlato), que teve a acuidade de
observar todas as diretrizes contidas no artigo 226 do Código de
Processo Penal (e-STJ fls. 268).
5. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2023, DJe
de 26/09/2023).
Dessarte, indicadas outras provas independentes e autônomas,
capazes de demonstrar a autoria do crime objeto da imputação, a
revisão do julgado, de modo a absolver o Paciente, exigiria
aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório reunido na
origem, providência incabível na via eleita.
Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário, assiste razão à
impetrante, vez que a jurisprudência deste Superior Tribunal, de
fato, é alinhada no sentido de ser exigida fundamentação concreta
para a aplicação do majorante na terceira fase da dosimetria da
pena.
É precisamente nesse sentido o enunciado da Súmula 443/STJ, cujo o
enunciado prescreve que
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
,
28/04/2010
DJe
)
13/05/2010
Dessarte, verificada a existência da aludida causa de aumento,
porém, sem a necessária fundamentação,
, é cabível a
in concreto
concessão da ordem, a fim de ajustar o
penal aplicado ao
quantum

mínimo permitido, qual seja em 1/3 (um terço).
Ante o exposto, não conheço do
, porém, concedo a
habeas corpus
ordem, de ofício, para unicamente reformar o acórdão impugnado na
parte relacionada à terceira fase da dosimetria, determinando ao
Tribunal de origem que proceda ao ajuste da fração aplicada,
ajustando-a ao mínimo legal.

Observa-se, portanto, que as razões ora trazidas versam
exclusivamente acerca das decisões proferidas na origem, sem que tenha
havido qualquer impugnação específica dos termos da decisão ora recorrida, o
que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, ensejando, assim, o não
conhecimento do recurso interposto.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA N. 691/STF. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REITERAÇÃO
DE HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, engano do agravante em suas razões quanto ao
motivo de indeferimento do writ, alegando que a ordem foi denegada
com base na Súmula n. 691/STF.
2. Observa-se que a decisão teve como fundamento a matéria já ter
sido suscitada no HC n. 900.721/MT.
Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

3. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da
decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus,
já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a
Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 900.892/MT, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
19/8/2024
23/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48262025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: ddee62aa-d548-48c9-91ba-b2f31faf5211

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 987.335 / SP
Número Registro: 2025/0079294-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115694220238260050 115694220238260050 15300077620228260050
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HERNANES ALEX DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MAXWELL ALVES GRIGORIO
CORRÉU
: MARCO ANTONIO FERREIRA KOTI
CORRÉU
: MARCELO MOURA DA SILVA
CORRÉU
: MAXWELL SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: PETERSON BONIFACIO DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: UENDEL SILVA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
Documento eletrônico VDA48447897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: 04e57db5-aed8-499f-9555-6c113b040776

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HERNANES ALEX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: 04e57db5-aed8-499f-9555-6c113b040776